Tribunal: TJSP
Processo: 0043427-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043427-67.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043427-67.2018.8.26.0050 -Voto no 50.331
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043427-67.2018.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.331

ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR foi
denunciado por posse ilegal de arma de fogo, com a numeração suprimida, e
Marcos Souza da Silva foi denunciado por tráfico de drogas.
Regularmente processado, ALEXANDRE acabou sendo
condenado ao desconto de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 323/329).

Descontente com tal desfecho, apela ALEXANDRE,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido (fls. 334/343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043427-67.2018.8.26.0050 -Voto no 50.331
3
O recurso foi respondido (fls. 347/349).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 366/371.
Registro, entre parênteses, que o corréu Marcos Souza
da Silva foi condenado por tráfico de drogas, mas não recorreu (fl. 354).
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, ALEXANDRE negou a prática delitiva
(fl. 6 e vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência de fls. 232/329).
Os milicianos Renato José Alves da Silva e Ronaldo Ruas
Silva, no entanto, contaram outra história: disseram que, no dia do episódio,
patrulhavam o lugar referido na denúncia, quando viram dois indivíduos caminhando
pela via pública, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, saíram em
desabalada carreira, mas foram alcançados, detidos e identificados como
ALEXANDRE e Marcos.
Em revista pessoal, encontraram com ALEXANDRE um
revólver de calibre 38, municiado com 5 cartuchos íntegros e com a numeração
suprimida. Com Marcos, os guardas acharam diversos entorpecentes - laudo de
fls. 211/214 -, além de dinheiro proveniente do tráfico.
Então, ALEXANDRE e Marcos foram presos e levados
para a Delegacia.
É isso o que consta de fls. 2, 3, 4, 5, 6, 7/10, 11/12,
14/17, 18, 28/29, 37/46, 53/56, 59/126, 146/148, 204/207, 208/210, 211/214, 218,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043427-67.2018.8.26.0050 -Voto no 50.331
4
219/221, 241/243, 250/251, 276/277, 285/286, 299/301, 318, 319 e dos vídeos
anexados digitalmente ao termo de audiência de fls. 323/329.
A arma e as munições foram submetidas à perícia,
apurando-se que possuíam poder vulnerante. Constatou-se, ainda, que o revolver
tivera a sua numeração suprimida (laudo de fls. 237/240).
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Assim, de absolvição não se poderia mesmo cogitar,
estando plenamente justificada a condenação imposta a ALEXANDRE por posse
ilegal de arma de fogo, com a numeração suprimida.
No mais, verifico que a reprimenda e o regime prisional
foram fixados com extrema brandura, de sorte que ALEXANDRE, na verdade,
não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator